Tribunal: TJDFT
Processo: 0721592-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721592-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DIRCEU DA SILVA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. DUPLO EFEITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. 1. O recurso em análise já é dotado de duplo efeito, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Não se configura cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do feito, se a demanda versar sobre matéria unicamente de direito e dispensar dilação probatória. 3. A prescrição extingue a pretensão de cobrança judicial da parte, permanecendo incólume o direito ao crédito. Persiste a obrigação natural, que pode ser adimplida voluntariamente a qualquer momento. Desde modo, não há impedimento de cobranças extrajudiciais realizadas pelas empresas de crédito, desde que feitas nos limites legais. 4. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 43, §§ 1o e 5o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 189, 205 e 206, todos do Código Civil, sustentando que a despeito de persistir a existência da dívida prescrita como espécie de obrigação natural, a parte recorrida permanece realizando cobranças de forma abusiva, por meio de ameaças de protestos e de negativação. Acrescenta que, por tal motivo, a autorização de cobranças extrajudiciais indefinidas da dívida reconhecida prescrita, em seu entendimento, viola a segurança jurídica decorrente do instituto da prescrição, desestabilizando as relações sociais. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do STJ, do TJRJ, do TJSP e do TJGO a título de paradigmas; b) artigos 7o e 350, ambos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizada a produção de outras provas, bem como contra o entendimento acerca da insuficiência de provas quanto aos fatos deduzidos pela recorrente, quais sejam, no tocante à promoção do protesto das dívidas, à inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes dentre outros; c) artigo 85, § 2o, do CPC, alegando não haver justificativa nos autos para que os honorários advocatícios fossem fixados por apreciação equitativa. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MARIANA DENUZZO SALOMÃO, OAB/SP 235.384 (ID Num. 25823909 - Pág. 2), bem como a majoração dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 43, §§ 1o e 5o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 189, 205 e 206, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano nesse aspecto. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017